Tribunal: TJSP
Processo: 1012656-02.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de procedência, ante a extinção da execução fiscal, na qual foi decretada a indisponibilidade de bens – Alegação de nulidade – Ocorrência em razão do "error in procedendo" – Extinção da execução fiscal ainda pendente de trânsito em julgado, por força da interposição de recurso de apelação não julgado, configurando incongruência equivalente à falta

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de procedência, ante a extinção da execução fiscal, na qual foi decretada a indisponibilidade de bens – Alegação de nulidade – Ocorrência em razão do "error in procedendo" – Extinção da execução fiscal ainda pendente de trânsito em julgado, por força da interposição de recurso de apelação não julgado, configurando incongruência equivalente à falta de fundamentação – Preliminar acolhida para afastar a sentença e determinar que outra seja proferida somente após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução fiscal – Recurso provido para esse fim.